Tribunal: STJ
Processo: 1015591-65.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873222 - MT (2025/0071975-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOVATERRA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADO
: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - MT021310
AGRAVADO
: MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL
ADVOGADO
: IVALDIR PAULO MUHL - PR014573
INTERES.
: VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE
INTERES.
: MÁRIO GUARDADO RODRIGUES
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 4e716e7b-bcc5-446e-af74-4a7925e6102f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873222 - MT (2025/0071975-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOVATERRA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADO
: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - MT021310
AGRAVADO
: MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL
ADVOGADO
: IVALDIR PAULO MUHL - PR014573
INTERES.
: VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE
INTERES.
: MÁRIO GUARDADO RODRIGUES
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por NOVATERRA
EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. contra decisão da Presidência desta
Corte, que não conheceu de seu agravo em recurso especial, por meio do qual se
buscava a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
ficou assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE
PENHORA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A EXEQUENTE DEVOLVA VALORES
LEVANTADOS A MAIOR - CRÉDITO QUE NÃO É OBJETO DO INSTRUMENTO DE
CESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Cessão de crédito que não opera efeitos sobre o crédito discutido em Cumprimento
de Sentença por ausência de previsão no pacto.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que não houve impugnação
Documento eletrônico VDA51481086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:55
Código de Controle do Documento: e2180760-dbd7-4297-afb9-640b0dcc182b

específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Sustenta que a
análise da controvérsia não demanda reexame de fatos e provas, nem interpretação de
cláusulas contratuais, e que a legitimidade da agravante para prosseguir na execução já
foi reconhecida em decisão transitada em julgado.
Impugnação apresentada às fls. 269/281.
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
No caso, a Vice-Presidência do TJMT não admitiu o recurso especial
interposto pela ora agravante, em razão da ausência de afronta a dispositivo legal e da
incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nas razões de seu agravo em recurso especial, a parte agravante limitou-se a
reproduzir os argumentos indicados no seu primeiro recurso, sem impugnar, de forma
específica, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade quanto à incidência dos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Anoto que, especificamente no que toca à impugnação da
esta
Súmula 7/STJ,
Corte entende que "não basta a afirmação genérica de que não se pretende o reexame
de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o
cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que
pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual" (AREsp 1.280.316/SP,
Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28/5/2019).
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão impugnada, aplica-se o enunciado 182 da Súmula do STJ,
como bem reconhecido na decisão da Presidência desta Corte.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade que norteia os recursos,
compete ao agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade
dos óbices invocados. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO.

III,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL/2015.

ART.
932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NA
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA51481086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:55
Código de Controle do Documento: e2180760-dbd7-4297-afb9-640b0dcc182b

3. "Os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão recorrida, visto que
foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do CPC" (AgInt no
art. 85
AREsp n. 2.197.759/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.429.835/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O
-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não
havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, até porque subsiste a
possibilidade de interposição de agravo interno.
2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e
em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não
aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações
genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta,
demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial
caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento
do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
11/5/2023.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a impugnação tardia do
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação
recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da
preclusão consumativa. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
11/5/2023)
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à parte agravante. Isso
porque, nas razões do seu recurso especial, a parte pretende o reconhecimento da
legitimidade da cessionária Novaterra para prosseguir na execução dos créditos
vinculados ao Cumprimento de Sentença de origem.
No caso dos autos, o TJMT entendeu que a cessão de crédito não abrangeu o
crédito discutido no cumprimento de sentença promovido pela parte agravada, conforme
disposto nas Cláusulas Primeira e Segunda da Escritura Pública de Cessão de Créditos
e Direitos (fls. 86-87).
Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial, a
controvérsia demanda interpretação de cláusula contratual e reexame de fatos e provas,
o que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51481086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:55
Código de Controle do Documento: e2180760-dbd7-4297-afb9-640b0dcc182b

Por isso, percebe-se que, de qualquer ângulo que se analise a questão, o
recurso da parte agravante não merece prosperar.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51481086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:55
Código de Controle do Documento: e2180760-dbd7-4297-afb9-640b0dcc182b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.873.222 / MT
Número Registro: 2025/0071975-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005171819978110005
00014069819998110005
10155916520248110000
14069819998110005
5171819978110005
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVATERRA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADOS : RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - MT021310
RENATO FURTUNATO JACOBS - MT022021
ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - MT026211
AGRAVADO
: MIRIAN CRISTINA ARAUJO RAHMAN
OUTRO
NOME
: MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL
ADVOGADO
: IVALDIR PAULO MUHL - MT017441
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOVATERRA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADO : RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - MT021310
AGRAVADO
: MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL
Documento eletrônico VDA51810331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:10:45
Código de Controle do Documento: ccfe8f1f-50d4-4043-8c50-db0982a07a0e

ADVOGADO : IVALDIR PAULO MUHL - PR014573
INTERES.
: VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE
INTERES.
: MÁRIO GUARDADO RODRIGUES
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:10:45
Código de Controle do Documento: ccfe8f1f-50d4-4043-8c50-db0982a07a0e